Tribunal: TJDFT
Processo: 0717905-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. AFASTADA OFENSA À COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC No 113/2021. LIMITE TEMPORAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. PROVIMENTO.
1. Quanto aos consectários legais incidentes sobre os atrasados, a EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu em seu artigo 3o que "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".
2. A partir da entrada em vigor da emenda, a atualização monetária e a compensação da mora do montante devido seguirão o regramento estabelecido pela reforma constitucional.
3. Não bastasse a literalidade da regra constitucional, num estudo a respeito da jurisprudência que trata do tema, constata-se que a tese recursal tem sido albergada no sentido de que a partir da data de publicação da EC no 113/2021 (9/12/2021), deve incidir a taxa SELIC, sem a incidência cumulativa de qualquer outro fator, uma vez que tal taxa desempenha, simultaneamente, os papéis de taxa de juros e de correção monetária.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para reformar a r. decisão e determinar a realização dos cálculos do débito exequendo mediante a aplicação da SELIC a partir de 09/12/21 excluídos os juros moratórios com incidência sobre o valor do principal atualizado até o efetivo pagamento.